Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE TRATAMENTO. FISIOTERAPIA PELO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH BABY. NECESSIDADE E URGÊNCIA ATESTADA NO RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE SEVERO COMPROMETIMENTO NO DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE DA DOENÇA E DAS SESSÕES DE FISIOTERAPIA. MULTA RAZOÁVEL A FIM DE COMPELIR A PARTE A CUMPRIR SUA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídico-material concernente na prestação de serviço de plano de saúde privado, nos termos da Súmula n. 608, STJ.
2. Estando a parte regularmente inscrita no plano de saúde e comprovada, por relatório médico, a necessidade e urgência das sessões de fisioterapia, na modalidade Bobath Baby, para o quadro clínico apresentado, deve o plano de saúde cobrir o tratamento, uma vez que cabe ao médico assistente a decisão acerca do procedimento mais adequado à doença apresentada.
3. A multa fixada se apresenta razoável, tendo em vista que possui o objetivo de compelir a parte ré a atender ao comando judicial, e não deve ser fixada em valor ínfimo que permita à parte obrigada optar pelo pagamento do correspondente valor, sem que cumpra sua obrigação.
4. Recurso conhecido e desprovido.